Tribunal: TJDFT
Processo: 0724077-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724077-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GORETE DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 233281313, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Maria Gorete da Silva Pereira, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública. Nas razões recursais (ID 72902635), o Agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa da Exequente, sob o fundamento de ausência de comprovação de filiação à entidade sindical autora da ação coletiva, corroborada pela ausência na lista nominal apresentada com a petição inicial. Argumenta que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a eficácia subjetiva da sentença coletiva limita-se aos filiados à entidade autora até a data do ajuizamento da demanda, razão pela qual requer a extinção do cumprimento de sentença. Aduz que a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado (valor corrigido + juros moratórios) acarreta juros sobre juros (anatocismo), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ressalta, ainda, a existência de risco concreto de lesão ao erário, diante da possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor ou precatório. Requer a suspensão da r. decisão impugnada até o julgamento final do recurso. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, segundo o qual “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. A ampla representatividade sindical é corroborada, ainda, pela tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642), nos seguintes termos: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” Tal amplitude representativa afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos ao Sindicato, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical. Logo, o êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo. No caso em análise, o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal ao recebimento de valores referentes ao adicional de insalubridade, indevidamente suprimidos durante afastamentos considerados como de efetivo exercício, nos termos do artigo 165 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 (ID 221587081 - pág. 13). A referida decisão transitou em julgado em 4/9/2020 (ID 221587081 - pág. 15). Por sua vez, as fichas financeiras constantes dos autos evidenciam o exercício do cargo de enfermeira pela Agravada na Administração direta do Distrito Federal (ID 221587060, na origem). Portanto, em juízo de cognição sumária, constata-se a existência de elementos suficientes para o reconhecimento da legitimidade da Agravada ao ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva, tendo em vista a demonstração de sua condição de beneficiária do título executivo, bem como da desnecessidade de filiação ao sindicato no momento da propositura da ação coletiva. Ademais, nesta sede de análise preliminar, observa-se que a r. decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada na redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ (que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário), que estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro/2021, sobre o montante consolidado da dívida, que engloba o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. Confira-se: "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)" Sobre a matéria, destaquem-se os seguintes precedentes do eg. TJDFT, inclusive desta Relatoria: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1724906, 07085177820238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.170 REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REGRA. TEMAS: 810 - REPERCUSSÃO GERAL - E 905 - RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA. IPCA-E. INCIDÊNCIA ATÉ NOVEMBRO DE 2021. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. (...) 4. Visando fixar critérios de cálculo de atualização monetária nas condenações não tributárias que envolvam a Fazenda Pública, a decisão agravada estabeleceu duas fases: i) a atualização dos valores devidos até novembro de 2021pelo IPCA-E, que serão, em seguida, somados aos juros moratórios incidentes nas aplicações da poupança, resultando no montante da dívida até o referido mês; ii) a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro/2021 incidirá a SELIC, em uma única vez, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. Analisando a disposição constitucional, resta evidenciada a consonância dessa metodologia em duas fases de cálculo. 4.1. No mesmo sentido, é a Resolução CNJ no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448, de 25/03/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021. 4.2. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios." (Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas circunstâncias, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator